Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0738008-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUCAS VERISSIMO FONTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO LUCAS VERÍSSIMO FONTANA contra a decisão de ID 107199770 (processo de origem), proferida em ação anulatória de ato administrativo, na qual o d. magistrado a quo indeferiu pedido de antecipação de tutela, para anulação/alteração do gabarito de questões objetivas da prova do concurso de “Agente de Polícia Civil”, com a consequente atribuição de pontos, a fim de possibilitar sua permanência no concurso. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Civil, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária, tendo em vista a anulação de algumas questões em razão do critério de correção adotado pela ora agravada, o qual entende frustrar a competitividade do certame. Assevera, outrossim, que apresentou recurso na fase administrativa contra o gabarito divulgado pela agravada, “porém, nunca obteve resposta, o que demonstra clara violação da lei distrital”. Requer, pois, a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja a agravada compelida a trazer aos autos o espelho e caderno de provas, bem como apresente o documento contendo as respostas ao recurso administrativo interposto e, por fim, que seja corrigida sua prova discursiva, ante a flagrante ilegalidade nas questões impugnadas. No mérito, pugna pela sua reinclusão no certame, assegurando-lhe o direito à correção da sua prova dissertativa, e, logrando classificação, sejam remarcadas as demais etapas, garantindo sua continuidade nas demais etapas do certame. Ausente preparo, porquanto deferido ao agravante o benefício da gratuidade judiciária (ID 107199770 dos autos de origem). Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, embora tenha o agravante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua excepcional apreciação em regime de plantão, notadamente porque a decisão recorrida foi publicada em 05 de novembro de 2021 e não há qualquer indicação de que a falta de apreciação do pedido no plantão judicial possa acarretar perecimento do direito alegado (ID 107570237). Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se a advogada subscritora da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 às 21:32. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial